Tribunal: STF
Processo: ARE 1280437
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 
    “SERVIDOR PÚBLICA. REMUNERAÇÃO. ABONO DE PERMANÊNCIA.
    Satisfeitos os requisitos para a aposentação (no caso, cf. alínea a do inc. III do § 1° do art. 40 da CF-88), o pagamento do abono de permanência é dever constitucional da Administração pública, que, atuando dentro dos limites definidos pelo principio da legalidade (art. 37 da CF/88), não pode situar em órbita discricionária o que corresponda ao direito remuneratório de seus servidores.
    Não provimento da remessa necessária e da apelação interposta” (pág. 20 do documento eletrônico 2).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustentou-se violação dos arts. 40, § 19, e 93, IX, da mesma Carta. Alegou-se, em suma, que a autora não faz jus ao pagamento retroativo do abono de permanência, visto que deixou de apresentar oportunamente certidão de tempo de serviço necessária para preenchimento dos requisitos do referido abono.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Os Ministros deste Tribunal, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceram a repercussão geral e reafirmaram a jurisprudência desta Corte no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Nesse sentido, transcrevo a ementa do referido precedente:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (grifei).
    Ademais, o Tribunal de origem, com apoio no acervo probatório dos autos, concluiu que a autora preencheu os requisitos necessários para o recebimento do abono de permanência.
    Nesse contexto, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o revolvimento de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Nesse sentido, destaco julgados de ambas as Turmas desta Corte:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. REQUISITOS PARA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. TERMO INICIAL DO PAGAMENTO. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE 819.519-AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).
    “Ementa: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Abono de permanência. Impossibilidade de retroação ao ano de 2006 pela não implementação dos requisitos para concessão de aposentadoria. 3. Incidência da Súmula 279. 4. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 898.684-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).
    Com o mesmo entendimento, cito as seguintes decisões: ARE 821.439-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia; ARE 1.188.414/AL, Rel. Min. Edson Fachin; ARE 1.149.733/RS, Rel. Min. Dias Toffoli; e ARE 1.122.789/PE, Rel. Min. Marco Aurélio. 
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 19 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator